Tribunal: TJMT
Processo: 1017601-58.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001063-03.2018.8.11.0011 movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o recorrente que, a Constituição Federal preconiza em seu artigo 22, inciso I, que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil e concorrentemente aos entes federativos, sobre procedimentos (art. 24, inciso XI).
Assevera que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola o disposto no artigo 53, inciso III, alínea “e”, do Estatuto do Idoso, que estabelece a competência do lugar de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
O efeito suspensivo foi indeferido (ID 26923954).
No mérito, pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão objurgada reconhecendo a competência do Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, para processar e julgar os autos originários.
Sem contrarrazões.
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Edmilson da Costa Pereira, opina pelo declínio da competência à Turma Recursal, por se tratar de recurso contra decisão proferida em sede de Juizado Especial (ID’s 25150487 e 36852981).
É o relatório.
Decido.
Reanalisando os autos, de fato, assiste razão à Procuradoria-Geral de Justiça de que este Tribunal não é competente para apreciar e julgar o presente recurso, por se tratar a insurgência contra decisão proferida pelo Juizado Especial da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
Isso porque, a Resolução no 9/2011/PRES/TP, a qual instituiu a Turma Recursal Única, dispõe em seu artigo 1o estabelece:
“no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Estado de Mato Grosso haverá uma Turma Recursal Única para processar e julgar os Recursos interpostos contra decisões dos Juizados Especiais de todas as Comarcas”. (Grifei)
Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, decidiu:
(...) I – As Turmas Recursais são órgãos recursais ordinários de última instância relativamente às decisões dos Juizados Especiais, de forma que os juízes dos Juizados Especiais estão a elas vinculados no que concerne ao reexame de seus julgados.
II – Competente a Turma Recursal para processar e julgar recursos contra decisões de primeiro grau, também o é para processar e julgar o mandado de segurança substitutivo de recurso.
III – Primazia da simplificação do processo judicial e do princípio da razoável duração do processo.
IV – Recurso extraordinário desprovido. (STF, Tribunal Pleno, RE 586789/PR, Repercussão Geral, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2012). (Grifei)
Com essas considerações, determino a remessa dos autos a Turma Recursal, ante a incompetência deste Tribunal de Justiça, para processá-lo e julgá-lo.
Publique-se.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator